Tribunal: TJMT
Processo: 0005015-42.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005015-42.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO JUNIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 052.379.891-10 (APELADO), DIOGO RICARDO DA COSTA (VÍTIMA), ALEXANDRE INACIO DE ASSIS - CPF: 001.381.301-32 (ASSISTENTE), ANGELITA SOARES DA COSTA - CPF: 621.250.011-87 (ASSISTENTE), MARIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 012.385.281-12 (ASSISTENTE), ELOANA CAROLINA ARAUJO DA SILVA - CPF: 051.638.641-73 (ASSISTENTE), M. E. D. S. C. - CPF: 068.971.681-81 (ASSISTENTE), DIOGO RICARDO DA COSTA - CPF: 023.079.501-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. O DOUTO DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, VOGAL CONVOCADO,DIVERGIU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– JÚRI – VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – ART. 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – RÉU QUE DESFERIU 27 (VINTE E SETE) FACADAS NA VÍTIMA – EXCESSO PARA REPELIR INJUSTA VIAS DE FATO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA DISSOCIADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO –
“VIM VI REPELLERE LICET, SED CUM MODERAMINE INCULPATAE TUTELAE”
– DECISÃO DOS JURADOS QUE CONTRARIA AS PROVAS TESTEMUNHAIS E O LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO PROVIDO.

Tendo as provas dos autos demonstrado o excesso – 27 (vinte e sete) facadas – para repelir vias de fato e que a legitima defesa está dissociada do contexto fático probatório, deve o apelado ser submetido a novo julgamento, pois a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0005015-42.2018.8.11.0064, em que absolveu Paulo Junio Araújo da Silva, pelo prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VI, do CPP. (Id. 193333298)

Nas razões recursais, o
parquet
visa a anulação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, em que absolveu o apelado em razão do reconhecimento da legitima defesa, por entender que a decisão foi manifestamente contrária as provas dos autos. (Id. 193333305)

Em contrarrazões, a defesa do apelado, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 193333307)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 202103179)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, III, do Código Penal) – Legítima defesa reconhecida – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público Estadual: 1. Sustenta a nulidade do édito absolutório, por considerá-lo manifestamente contrário às provas dos autos – Procedência – De fato, o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa não encontra ressonância probatória nos autos – Réu que agiu com elevada intensidade, golpeando a vítima com 27 facadas, o que demonstra completa desproporcionalidade da suposta injusta agressão de mera vias de fato –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que absolveu
Paulo Junio Araújo da Silva
, pelo prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VI, do CPP.

A denúncia assim consignou:
(Id. 193333243 – pág. 02/03)

“(...) no dia 21/02/2018, por volta das 18h00, no interior da residência localizada à rua 14, quadra 17, lote 23, Bairro Pedra 90, nesta cidade e comarcar de Rondonópolis/MT, o denunciado
Paulo Júnior Araújo da Silva,
mediante vários golpes de arma branca, eliminou a vida de seu ex-cunhado Diogo Ricardo da Costa.

Segundo consta, à vítima Diogo Ricardo da Costa (dependente químico) estava residindo na mesma residência que
Paulo Júnior
, qual seja a casa da senhora Maria de Araújo Souza, mãe deste último e ex-sogra de Diogo. Por razões não esclarecidas, no dia do fato, horas antes do assassinato, por volta de 11h00, Diogo teve uma espécie de surto psicológico (talvez por estar drogado), ocasião em que quebrou o portão de madeira da casa, pegou um pedaço de madeira e bateu no padrão de energia, vindo, ainda, a agir com truculência com Maria de Araújo e a criança Maria Eduarda, que é filha dele Diogo e Eloana Carolina, fato este que chegou ao conhecimento de
Paulo Júnior
.

Informam os autos que já no final da tarde, após
Paulo Júnior
ter retornado do trabalho, Diogo voltou a residência e, ainda alterado, preferiu xingamentos contra a senhora Maria de Araújo Souza, o que desencadeou uma discussão entre
Paulo
e Diogo, já que
Paulo Júnior
não aceitou o comportamento de Diogo. A discussão inicial evoluiu para vias de fato e
Paulo Júnior
, que até então era, ao que revela a prova dos autos, portador da razão, tomou de uma faca e destroçou a vítima, desferindo contra esta vinte e sente (27) golpes, o que caracteriza emprego de meio cruel na execução do homicídio, uma vez que o denunciado impôs à vítima sofrimento além do necessário. (...)”

Inconformado, o Ministério Público pleiteia a anulação da decisão do Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o júri acolheu a tese de legítima defesa, contudo, alega que houve excesso do réu nas facadas, portanto, inexiste a excludente de ilicitude.

Pois bem, vejo que assiste razão o apelo Ministerial.

Submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, os juízes leigos reconheceram a materialidade e a autoria do crime, entretanto, acolheram a tese de legitima defesa e absolveram o apelado, aos quais foram assim propostos: (Id. 193333300 – pág. 07)

“
QUESITOS

Série I – Materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado

01)
Que no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 16h00min, no interior da residência localizada à Rua 14, quadra 17, lote 23, Bairro Pedra 90, nesta cidade, a vítima
Diogo Ricardo da Costa
foi atingida por golpes de facada, conforme laudo de necropsia ID 128113697?

SIM ( )

(

) Não

(

) Prejudicado

02)
Essas lesões foram causadas da morte da vítima?

SIM ( )

(

) Não

(

) Prejudicado

03)
Que o réu
Paulo Junio Araújo da Silva
foi o autor destes golpes?

SIM ( )

(

) Não

(

) Prejudicado

04)
O jurado absolve o acusado?

SIM ( )

(

) Não

(

) Prejudicado

(...)

1ª Série de quesitação:

Ao
primeiro quesito
responderam
“sim”
por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam
“sim”
por 04 votos. Restando não conhecido os demais. Ao
terceiro quesitos
responderam
“sim”
por 04 votos, restando não conhecido os demais. Os demais quesitos restaram prejudicados. (...).

(...)

Dadas pelos jurados as devidas respostas aos requisitos por meio das respectivas cédulas, o presidente, depois de franqueado a entrada no recinto do Tribunal do Júri, às portas abertas, publicou sua sentença, a qual
ABSOLVEU PAULO JUNIO ARAÚJO DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, acolhendo a tese de legitima defesa.

É de elementar conhecimento que o julgamento proferido pelo Júri, somente poderá ser anulado com espeque ao fundamento constante no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados se revelar completamente destoante do conjunto probatório produzido, desviando-se dos fatos apurados impondo uma solução sem apoio em elementos de convencimentos idôneos.

Lecionam Alexis Couto de Brito, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima, sobre decisão contrária às provas dos autos:

“Trata-se, na verdade, de uma flexibilização do princípio da soberania do Tribunal do Júri, posto que a decisão dos jurados pode ser contestada quando não encontrar qualquer fundamento nas provas encontradas nos autos. Assim, por exemplo, se no conjunto probatório não há qualquer prova que leve a crer ser o réu o autor do fato, não podem os jurados condená-lo, da mesma forma que não podem absolvê-lo se, por exemplo, todo o conjunto probatório (perícia, testemunhas etc.) indicar ser ele o autor do crime”. (BRITO, Alexis Couto de, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima. Processo penal brasileiro, 2ª ed.. São Paulo: Atlas, 2014, p. 402).

O
Parquet
alegou que a decisão dos jurados contraria as provas dos autos, uma vez que ficou demonstrado que o réu excedeu em sua reação – 27 (vinte e sete) facadas –, não podendo falar em legitima defesa.

Desta forma, vejamos as provas produzidas:

A mãe do acusado, senhora Maria de Araújo Souza, vejamos: (Id. 193333243 – pág. 41/42)

“(...) Que a declarante informa ainda que no dia 21/02/2018 foi aniversário de Maria Eduarda, que neste dia ligou para a avó de Diogo informando que era aniversário da menina, que perguntada se teria festa de aniversário disse que não, alega que também não disse que estavam comemorando e que naquele dia não teve bebida alcoólica em sua casa; Que a declarante relata que por volta das 11 horas, Diogo foi até sua casa alterado, acredita que o mesmo estava sob efeito de bebida alcoólica, que chegou bateu o pé no portão quebrando-o, pegou a madeira do portão e ficou batendo no padrão de energia elétrica da casa, que a declarante tentou interferir pedindo para não fazer isso pois as crianças estavam presentes, que então ele foi até a filha Maria Eduarda e a puxou pelo cabelo, deu um soco nas costas dela, que a declarante pedia por favor para não fazer assim com ela, que ele ainda disse “ela é minha filha” que então pegou a bebê no colo e a Maria Eduarda pela mão e saiu correndo pela rua pedindo socorro; Que então o filho estava chegando do trabalho, a questionou porque a declarante estava na rua com as duas crianças, sendo que Maria Eduarda chorando e a outra Maria Vitória apavorada, que disse a ele que Diogo estava quebrando tudo na casa; Que então Paulo foi para casa, Diogo já tinha ido embora; Que Diogo retornou já adentrou na casa de forma violenta, foi em direção ao filho Paulo e grudou no pescoço dele, que Paulo pedia que largasse e que Diogo o agredia; Que então Paulo golpeou Diogo com uma faca até que o mesmo caiu e largou o pescoço de Paulo, que então correu do local dos fatos; Que no momento do fato estavam presentes na casa a declarante, o filho Paulo, as duas crianças e Diogo que chegou de forma violenta (...)

Agora temos a declaração da menor Maria Eduarda da Silva Costa, filha da vítima: (Id. 193333243 – pág. 60/61)

(...) Que não sabe precisar o horário, mas afirma que Diogo chegou na casa aparentando estar bêbado, pois ao chegar quase caiu quando subiu na calçada; Que declara que Diogo ao chegar quebrou o portão e ainda teria desferido um murro em sias costas e também teria desferido chutes e tapas no rosto de sua avó (mãe); Que declara que não ficou perto de Diogo e sim foi brincar com seu irmão e primo; Que afirma que Diogo saiu de sua casa e depois teria voltado ainda alterado e neste momento a declarante afirma que seu tio Paulo Junio já teria chegado em casa e assim Paulo Junio e Diogo começaram uma discussão que declara não saber o que teria motivado, mas acha que era porque Diogo teria quebrado o portão e o padrão de sua casa; Que saiu para brincar e depois afirma ter ouvido Diogo gritando e dizendo “Bibi por que você está fazendo isso comigo?” e Paulo Junio, conhecido pela alcunha de Bibi respondeu que nada você estava querendo matar minha mãe e a declarante relata que viu Paulo Junior furando Diogo, declara que sua avó (mãe) estava no quarto e/ou sala e não teria tentado evitar tal fato em desfavor de Diogo e somente ficou parada; Que logo em seguida a declara que sua genitora Eloana chegou em sua casa e ligou para o SAMU (...)

Vejamos, por fim, o depoimento extrajudicialmente de Paulo Junio Araújo da Silva: (Id. 193333243 – pág. 64/66)

(...) Que no dia do ocorrido, o interrogado afirma que teria se ausentado da residência por volta das 07 horas e se deslocado para seu trabalho, mas tinha conhecimento que naquele dia era aniversário de sua sobrinha Maria Eduarda (filha de Diogo) e alega desconhecer se sua genitora e Diogo comemoraram naquele dia aniversário de sua sobrinha; Que o interrogado relata que por volta das 11h20min retornou para sua casa para almoçar e ao se aproximar de sua casa alega que encontrou sua genitora chorando e correndo na rua de sua casa com a filha do interrogado no colo e juntamente com a mesma estava a sobrinha do interrogado denominada de Maria Eduarda; Que o interrogado alega ter indagado a sua genitora o que estava ocorrendo e sua genitora relatou que Diogo esteve na casa e aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica e drogas e teria quebrado o portão e o padrão de energia desferido agressões em seu desfavor e das crianças também e ainda disse a genitora do interrogado que iria voltar para matá-la; Que então o interrogado em companhia de sua genitora e as crianças retornaram para a residência e passado algo em torno de 16 horas, Diogo chegou na casa do interrogado e disse a mãe do interrogado: “SAI PARA FORA MARIA GALINHA QUE AGORA EU VOU TE MATAR”; Que ato contínuo o interrogado afirma que foi até Diogo e disse para o mesmo ir embora e parar com aquela situação e colocou a mão no peito de Diogo e neste momento sentiu que teria sido atingido na mão esquerda e em seguida correu para o interior de sua casa e se apossou de uma faca; Que o interrogado afirma que Diogo que alcançou e segurou em seu pescoço e começou a lhe enforcar e neste momento o interrogado alega que sua visão escureceu e passou a efetuar golpes com a arma branca em Diogo; Que afirma desconhecer quantos golpes teria efetuado na vítima e diz não ter sido auxiliado por nenhuma pessoa e somente sozinho (...)

Destaco que a nulidade decorrente da decisão dos jurados é uma medida extrema e só pode ser realizada dentro de um limite, ou seja, quando não houver fundamentos mínimos para sustentar aquela decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Situação essa que se observa no presente caso.

Segundo as provas dos autos, a vítima chegou na residência da sua ex-sogra (Maria de Araújo Souza) já bem alterado e quebrou o portão de madeira, pegou um pedaço de madeira e ficou batendo no padrão de energia elétrica da casa, após agrediu sua filha Maria Eduarda com um soco nas costas.

Depois Maria de Souza saiu correndo pedindo ajuda, momento em que o apelado, seu filho a questionou sobre o que estava acontecendo, tendo ela narrado os fatos, mas a vítima já tinha ido embora do local.

Por conseguinte, momentos mais tarde, a vítima retornou à residência proferindo xingamentos, tendo o réu se aproximado dele e pedido para que o ofendido parasse com aquilo tudo, mas, não foi ouvido. Assim, correu para dentro da casa e apossou de uma faca, instante que Diogo lhe alcançou e começou a tentar enforcar Paulo, contudo o réu desferiu 27 (vinte e sete) golpes de faca na vítima, tendo esta vindo à óbito.

Desta forma, os elementos probatórios indicam que o réu foi o autor do crime de homicídio qualificado e não restou comprovado a ocorrência da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Devo consignar que o meio utilizado pelo apelado (27 facadas) foi desproporcional e excessivo para repelir um suposto enforcamento da vítima (vias de fato), o que não caracterizaria uma legitima defesa.

Ademais, tal convicção é corroborado pelo laudo de exame de corpo e delito do réu, uma vez que inexiste nenhuma lesão compatível com a tese defensiva, pois sequer há lesões no pescoço, apenas é possível verificar uma única lesão na mão esquerda, ocasionada pelo próprio réu ao desferir as facadas.

Insta destacar que as facadas foram dadas em várias partes do corpo da vítima, inclusive, na face e nas costas, o que indica que o ofendido já estava totalmente entregue, sendo impossível já não ter cessado nas primeiras facadas o intento da vítima.

Necessário transcrever o que dispõe o Código Penal acerca da legítima defesa:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

É sabença, que a legítima defesa, para sua caracterização exige-se que o agente deverá agir moderadamente, utilizando meios necessários que repulsa a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, analisando estes requisitos de forma cumulativa.

Desta maneira, não foi o que transcorreu diante ao caso fático.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO TRÊS VEZES QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA SUPOSTA INJUSTA AGRESSÃO PERPETRADA PELA VÍTIMA E COMPROVAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MEIOS MODERADOS PARA CESSAR A SUPOSTA AGRESSÃO. VERIFICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL E O VEREDITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Há existência de evidente contradição entre as provas produzidas nos autos e o veredito absolutório do Conselho de Sentença, tornando a decisão nula em razão de sua flagrante contrariedade às provas dos autos, uma vez que a prova pericial coaduna-se com a testemunhal no sentido de que houve o desferimento de 17 facadas na vítima após discussão sobre a localização de uma barraca de vendas numa feira. II - Esse contexto, inviabiliza a aplicação da excludente de ilicitude, sobretudo porque não houve utilização de meios moderados para cessar a suposta agressão perpetrada pela vítima, a qual teria desencadeado o agir em legítima defesa.
Ora a redação do art. 25 do Estatuto Repressor é clara ao exigir, para reconhecimento de legítima defesa, que o agente lance mão de meios moderados para cessar a injusta agressão atual ou iminente que vislumbra, o que não ocorreu na espécie. III - Recurso conhecido e provido. (TJ-AL - APR: 07002615520198020056 União dos Palmares, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021) (negritei)

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. EXCESSO. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. DECISÃO DO JÚRI EM HARMONIA COM A PROVA DOS AUTOS.
1 - Não há cogitar-se de configurada excludente de ilicitude, se o acusado tinha tudo para se evadir do local, mas aceitou provocação da vítima e respondeu sem moderação, com número excessivo de facadas, transbordando os limites da legítima defesa, estando a decisão dos Jurados em harmonia com a prova dos autos.
2 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-GO - APR: 01474961120108090146 SAO LUIS DE MONTES BELOS, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 05/03/2013, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1264 de 15/03/2013) (negritei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR - SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI - NECESSIDADE. -
Verificando que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, imperiosa se torna a sua cassação e a submissão do réu a novo julgamento - Para a configuração da legítima defesa é imprescindível a cabal demonstração da presença de todos os seus requisitos, sendo tal prova ônus de quem alega, conforme inteligência do art. 156 do CPP.
(TJ-MG - APR: 10332160015357001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data de Publicação: 21/05/2018) (negritei)

Julgado do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – TESE DA DEFESA: LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – ABSOLVIÇÃO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – APELADO QUE DESFERI 04 (QUATRO) TIROS NA VÍTIMA – DECISÃO DOS JURADOS QUE CONTRARIA TESTEMUNHA OCULAR E LAUDO NEROSCÓPICO (MAPA TOPOGRÁFICO INDICANDO 01 (UM) NAS COSTAS DA VÍTIMA – DECISÃO QUE AFRONTA A PROVA DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. Para o reconhecimento da legítima defesa putativa, faz-se mister a comprovação de que o acusado agira supondo - pelas circunstâncias - a ocorrência de uma agressão atual ou iminente, o que não verificou-se nos autos.

A quantidade e intensidade das lesões sofridas pela vítima são circunstâncias que afastam a tese da legítima defesa putativa, uma vez evidenciada a desnecessidade, a imoderação e o excesso (doloso) dos meios empregados pelo apelado para afastar a suposta agressão da vítima. Evidenciado, pois, o descompasso entre a prova colhida e a decisão dos jurados, adequada a cassação do julgamento, não havendo que falar em ofensa à regra constitucional da soberania dos veredictos, uma vez que " a opção do Conselho de Sentença não se sustenta quando exercida indiscriminadamente, sem disciplina intelectual, em frontal incompatibilidade da decisão com a prova material inequívoca"

(MIRABETE, Julio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 4.ª ed., p. 681). (N.U 0000559-55.2007.8.11.0025, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 15/04/2014) (negritei)

A instituição do Júri, como garantia individual insuprimível pelo constituinte derivado, é soberano em suas decisões. No entanto, essa soberania deve ser entendida que nenhum órgão jurisdicional pode substituí-lo no seu mister de julgar crimes dolosos contra a vida. Somente isso! Porém, soberania não é poder absoluto e incontestável, comparável aos poderes da realeza que podem, com uma simples decisão, transmudar a natureza das coisas. O Júri, como garantia individual, não pode fragilizar o dever estatal de promover a proteção do maior bem individual, que é a vida.

Dessa forma, restando comprovada que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, é de rigor que se
anule o julgamento
, com base no art. 593, § 3º, do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
DOU PROVIMENTIO
no recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, anulando a decisão do Tribunal do Júri e determinando a realização de novo julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (VOGAL CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso porque, alinhado ao posicionamento dos Tribunais Superiores, tenho entendimento no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria, a menos que referido juízo absolutório – que não se reveste de caráter absoluto, distancie-se por completo dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas.

Com efeito, a controvérsia se resume a possibilidade de o Tribunal em segundo grau de jurisdição, diante da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença do Júri Popular, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, questão que é objeto de dissenso jurisprudencial e, inclusive, está afetada desde o ano de 2020 pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral (Tema 1087).

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos vereditos
e norteada pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5.º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos vereditos
não é absoluta
e
tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento

pela Superior Instância
, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
, de índole
igualmente constitucional, ainda que tacitamente
.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
:

“
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa,
devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
..
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”.
(TJ-MT - N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020) – Grifei.

Nesta toada, certamente que não é
qualquer
dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma,
havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar o veredito proferido pelo Júri Popular
,
é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob pena de ofender o já mencionado
art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal
, que positiva o
princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a
autorização para decidir com base na sua íntima convicção
.

Sobre o tema,
a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
editou, em sede de
Uniformização de Jurisprudência
, o
Enunciado Orientativo n.º 13
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Grifei.

Ademais, com o
advento da Lei n.º 11.689/2008
, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como
garantir efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos integrantes do Conselho de Sentença
, a partir do
quesito de absolvição genérico obrigatório
previsto no
art. 483, inc. III e §2.º, do CPP
, por meio do qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado
mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido
, uma vez que
a referida indagação concentra, de maneira implícita,
todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade
,
podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um
voto de clemência
,
piedade
ou por outro
motivo de sentimento de justiça dos jurados
.

Ao que se vê, portanto,
o quesito genérico
obrigatório

do art. 483, III, do CPP –
“se o acusado deve ser absolvido”
– assume contornos de

garantidor da soberania dos vereditos
, independentemente das teses sustentadas em Plenário.

Sobre a matéria, leciona
GUILHERME NUCCI
:

“
A Lei 11.689/2008 introduziu uma modificação considerável no contexto do Tribunal do Júri, simplificando o questionário, ao menos no que tange às teses de defesa.

Não mais é necessário que o defensor sustente, por exemplo, a legítima defesa e o magistrado elabore vários quesitos a esse respeito. Basta um: ‘o jurado absolve o acusado?’
. Aliás,
é vedada a redação de quesitos específicos, dizendo respeito a teses absolutórias, tais como legítima defesa, estado de necessidade, erro de tipo etc.
(...).
Porém, a lei exige seja incluído o quesito referente à possibilidade de absolvição do réu em todos os questionários
. E será ele submetido à votação sempre que forem respondidas afirmativamente as questões concernentes à materialidade do fato e sua autoria. (...). Aliás,
pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito
. (...). Debate-se se o quesito do inciso III seria obrigatório ou facultativo, conforme a tese apresentada pela defesa. Ilustrando,
se o defensor sustenta a negativa de autoria, apenas, diante dos jurados, uma vez que esta seja negada, não haveria razão para propor o quesito genérico da absolvição
, já que não foi objetivo de solicitação defensiva. Nesse prisma, o tal quesito seria facultativo. Parece-nos, entretanto,
uma visão desfocada do objetivo da reforma trazida pela Lei 11.689/2008
.

A ideia básica é consagrar o princípio constitucional regente da instituição do júri, qual seja a soberania dos vereditos (art. 5.º, XXXVIII, c, CF), associado ao outro princípio de igual envergadura, a plenitude de defesa (art. 5.º, XXXVIII, a, CF)
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 379/383). Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se a partir do
Termo de Votação dos Quesitos
que, por ocasião da sessão plenária de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, os senhores jurados
reconheceram tanto a
materialidade
delitiva quanto à
autoria
do réu
(1.º e 2.º Quesitos da 2.º Série), porém,
também responderam afirmativamente
ao quesito absolutório genérico
,
absolvendo
assim o acusado do crime de homicídio e prejudicando os demais quesitos referentes a ele.

A propósito, frise-se que não acarreta contradição, por si só, a simples ocorrência de
resposta assertiva ao quesito absolutório genérico
,
ainda que esta seja antecedida por respostas igualmente afirmativas às proposições
pertinentes à
materialidade delitiva
e à
autoria do increpado
,
e mesmo que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa técnica em plenário
, haja vista a
íntima convicção dos jurados
, consoante se infere da jurisprudência iterativa do e. Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO ABSOLUTÓRIO GERAL. ABSOLVIÇÃO POR RAZÕES DE FORO ÍNTIMO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais podem absolver o acusado por razões de íntima convicção, mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e
mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria
.
2. (...). 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.526.124/PR, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP) –
VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RESPOSTA AFIRMATIVA – POSSIBILIDADE
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
Não existe irregularidade na absolvição do réu pelo quesito genérico, mesmo quando a única tese defensiva tenha sido a negativa de autoria
.
O reconhecimento da materialidade delitiva e da participação do réu não é contraditória à sua absolvição pelo quesito genérico,
pois os jurados decidem conforme sua convicção íntima
”
. (N.U 0000796-35.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) – Grifei.

“1. (...).
2. O quesito absolutório genérico e obrigatório do art. 483, III e § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo,
não existe contradição na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no referido quesito, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria e ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa em Plenário
(precedentes do STF)
, sendo adequada a extensão desse entendimento aos crimes conexos”
. (N.U 1000698-28.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) – Destaquei.

Na hipótese, há elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório que dão suporte à tese defensiva de legítima defesa ao autor material do assassinato, logo, salvo melhor juízo, não há falar em anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.

Ao que consta da denúncia e está demonstrado nos autos, a vítima
Diogo Ricardo da Costa
era dependente químico e, na data fatídica, dirigiu-se à residência onde o réu
PAULO JUNIO ARAÚJO DA SILVA
coabitava com a mãe Maria de Araújo Souza e duas sobrinhas ainda crianças, contexto em que, possivelmente sob efeito de bebida alcoólica e entorpecentes,
Diogo
quebrou o portão de madeira da casa, bateu no padrão de energia com um pedaço de madeira, e ainda agiu com truculência com sua ex-sogra, sra. Maria de Araújo Souza, bem assim, puxou os cabelos e deu um tapa nas costas da criança Maria Eduarda, que é filha do ofendido e sobrinha do réu – o qual, após tomar conhecimento do ocorrido quando retornou para casa após o trabalho, e verificando que o ex-cunhado ainda se encontrava no local bastante alterado e proferindo xingamentos, acabou se envolvendo em uma discussão com
Diogo
por não aceitar aquele comportamento, mas o entrevero evoluiu para vias de fato, ensejo em que o denunciado, em virtude do ex-cunhado ter grudado em seu pescoço, tomou uma faca e desferiu os golpes que ceifaram a vida da vítima.

Assim sendo, não há falar em manifesta contrariedade do veredito absolutório com as provas dos autos, pois há elementos coligidos ao feito, ainda que mínimos, capazes de sustentar a conclusão dos senhores jurados, não sendo dado à este Sodalício imiscuir-se na íntima convicção dos julgadores leigos e afrontar a soberania dos vereditos para afirmar, com base exclusivamente na quantidade de facadas, que o apelado
PAULO JUNIO
não agiu em legítima defesa, afinal, a avaliação de eventual desproporção do meio empregado deve ser sopesada para o pronunciamento do acusado, a fim de não se subtrair artificiosamente e de forma açodada a competência constitucional do Conselho de Sentença, mas aos jurados incumbe decidir livremente a respeito das circunstâncias que cingiram o delito e se são capazes de autorizar (ou não) um veredito absolutório, mormente quando existem provas nos autos minimamente suficientes para corroborar tanto a tese defensiva de que o réu agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente [legítima defesa], quanto a possibilidade de a multiplicidade de facadas ter sido motivada pela emoção violenta do contexto fático [homicídio privilegiado].

Diante desse cenário, salvo melhor juízo, não se mostra arbitrário, tampouco totalmente dissociado dos autos que o Júri Popular tenha optado
absolver o réu, seja pela ausência de dolo em sua conduta, seja por clemência ou piedade
, haja vista a presença de elementos probatórios capazes de justificar o veredito alcançado, ao menos
objetivamente falando
, até porque, repita-se,
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
,
sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
.

Nesse sentido:

“2. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate. Da mesma forma,
é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito
. 3. Recurso desprovido”.
(N.U 0000264-36.2013.8.11.0048, Ap. 70695/2018, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 28/01/2019) – Destaquei.

Por tudo isso, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator e encaminho meu voto pelo
DESPROVIMENTO

do recurso ministerial
, a fim de manter a absolvição de PAULO JUNIO ARAUJO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024